Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-09.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007564-09.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDE DOS SANTOS LAZARI - CPF: 406.894.091-68 (RECORRENTE), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 569.912.741-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1007564-09.2023.8.11.0007

RECORRENTE: CLEIDE DOS SANTOS LAZARI VALÊNCIA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Data de Julgamento: 03 a 06/06/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL À RECLAMANTE – RECURSO INTERPOSTO SOBRE OBJETO QUE FOI FAVORÁVEL À RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212535672, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela reclamante e manteve integralmente a sentença proferida no id. 212535666.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante
argumenta que seus contratos de trabalho foram renovados sucessivamente por mais de 10 anos ininterruptos, o que configura nulidade dos contratos ainda não prescritos.

Alega que a r. sentença indeferiu seu pleito, sob o argumento de que “
não restou evidenciada a quebra da situação temporária de excepcional interesse público na contratação da parte autora
”, e mais, que o julgado de primeiro grau não levou em consideração os sucessivos contratos temporários firmados entre as partes nos últimos anos, comprovado que o caráter temporário e de urgência não foram respeitados.

Dessa forma, pugna pela reforma da r. sentença para que sejam reconhecidos seus direitos ao pagamento de FGTS e férias com adicional de 1/3 constitucional sobre 45 dias, conforme previsto na Lei Complementar nº 50/1998, nos termos apresentados na petição inicial.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, alegando ausência de pressuposto/interesse recursal, tendo em vista que a sentença foi julgada parcialmente procedente, e o recurso interposto impugna decisão que foi favorável à reclamante. Pugna pelo não conhecimento do recurso interposto, tendo em vista que não atende ao pressuposto de admissibilidade recursal.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme se observa, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, de parcial procedência,
acolheu os pedidos da reclamante
, ora recorrente, com
exceção
ao requerimento quanto ao dano moral,
declarando nulos os contratos pactuados entre as partes, no período de 2018 a 2022
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais, bem como
condenando o reclamado ao

pagamento
, em relação ao período não prescrito, relacionado
aos depósitos do FGTS
e
férias
, estas acrescidas do
terço constitucional.

6.

Supreendentemente
, a reclamante apresenta recurso inominado, visando a reforma da r. sentença “
a fim de reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes, diante do desvirtuamento do instituto do contrato de trabalho temporário, com a devida condenação do recorrido ao pagamento de FGTS e Férias devidamente acrescidas de um terço, sob 45 (quarenta e cinco) dias, do período não prescrito, nos termos da inicial
”.

7.

Resta evidente que a recorrente busca a reforma de algo que lhe foi deferido, restando forçoso convir que não há utilidade e necessidade em manter o recurso, faltando, portanto, interesse recursal quanto aos pedidos nesta instância.

8.

Assim, considerando que o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso,
o não conhecimento da matéria é medida que se impõe
.

9.

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

10.
Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024